Tribunal: TJBA
Processo: 8069430-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069430-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Advogado(s):
MURILLO RODRIGUES ONESTI

AGRAVADOS: SELBA - SEGURANÇA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA e outros (2)

Advogado(s):
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PENHORA DE FATURAMENTO. LIMITAÇÃO A 7%. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, contra a decisão prolatada na Execução de Título Extrajudicial n° 8049998-79.2020.8.05.0001, movida em desfavor da SELBA – SEGURANÇA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA e OUTROS, cujo teor revogou as medidas coercitivas atípicas anteriormente deferida e limitou a penhora do faturamento mensal da Empresa Executada ao patamar de 7% (sete por cento).

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a revogação das medidas executivas atípicas viola a efetividade da execução; e estabelecer se a limitação da penhora de faturamento ao percentual de 7% compromete a satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas executivas atípicas se justifica, diante da possibilidade de satisfação integral da dívida por meio da penhora de faturamento, conforme fundamentado pelo Magistrado.

4. A penhora sobre o faturamento deve ser fixada em percentual que não inviabilize a continuidade das atividades da empresa devedora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo nº 769.

5. A limitação da penhora ao percentual de 7% do faturamento da Executada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para a satisfação do débito sem comprometer o seu funcionamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 805, parágrafo único; 835, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069430-48.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
,
sendo Agravados
SELBA – SEGURANÇA ELETRÔNICA DA BAHIA LTDA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

AO INSTRUMENTAL.

Salvador, .